Tribunal: CARF
Processo: 13706.002498/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002498/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA CANDIDA DE SOUZA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA - COMPROVAÇÃO
Restando comprovada através de documentação idônea as despesas médicas
suportadas pela contribuinte, correta a dedução efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a glosa de despesa médica no valor de R$
26.422,54.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento de no
2004/607450690644075, de fls. 13 a 16, em que lhe é cobrado o imposto de renda
suplementar no valor de R$ 3.800,23, acrescido de juros e multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002498/2008-13
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002498/2008-13

2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta do demonstrativo
denominado “Descrição do Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 14), integrante da
Notificação Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 26.422,54, devido a glosa do plano de saúde Amil
Assistência Médica Internacional Ltda – CNPJ 29.309.127/0001-79 devido a:
Excluído Plano de Saúde Amil por insuficiência de detalhamento do valor pago a
saber: titular e/ou dependentes.
3. Cientificada do lançamento em 28/03/2008, fl. 29, a contribuinte apresentou, por
meio de seu procurador, o advogado Ivan Lins Peixoto, em 28/04/2008, impugnação
(fls. 01 a 06), onde alega:
3.1. Alegações genéricas:
-sobre a necessidade de aprimoramento da fiscalização, uma vez que foram solicitados
esclarecimentos não pertinentes à contribuinte, como saldo de FGTS, que ela nunca
teve;
- que a glosa de plano de saúde que a mesma possui há mais de 20 anos gera enorme
insegurança nos contribuintes;
3.2. Alegações específicas à glosa efetuada pela fiscalização:
- que inexplicavelmente e sem qualquer precisão foram glosadas as despesas médicas
referentes à Amil;
-que pela “fala de minuciosidade no trabalho da fiscalização em expor a infração” não
foi garantida a ampla defesa;
- que se na relação de pagamentos para o IR só consta o titular isto significa não
existência de dependentes. E que essa foi a resposta dada pelos atendentes de diversos
planos de saúde;
- que foram apresentados os “documentos de praxe, nos quais não consta a
discriminação de dependentes”, o que prova se o plano exclusivo da “autora”.
4. Foram juntados aos autos:
- Demonstrativo de pagamentos efetuados pela contribuinte à Amil Assistência Médica
Internacional Ltda – CNPJ 29.309.127/0001-79, onde esta informado o valor pago de
R$ 26.422,54, referente ao ano-calendário 2003 – fl. 18;
- Lâmina de pagamento referente à competência 04/2008 – fl. 19;
- e-mail resposta enviado pela AMIL – fls. 20 a 22.
5. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria SUTRI n°
3.220, D. O. de 08/08/2011 (fl. 32).
6. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002498/2008-13

Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com plano de saúde.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

PRELIMINARES
7. Acolho a Impugnação, por ser tempestiva.
Das Preliminares ao Mérito
8. Quanto às observações do i. advogado, referente à necessidade de aprimoramento do
processo de fiscalização, ressaltamos que as intimações são feitas solicitando de forma
genérica os comprovantes das informações declaradas pelo contribuinte na competente
DAA, dado o elevado numero de contribuintes da Receita Federal em todo país.
8.1 Esses documentos, quando apresentados, são utilizados para verificar a procedência
das informações prestadas pelo contribuinte em sua DAA;
8.2. Assim, no caso específico da contribuinte foram solicitados os seguintes
documentos:
- Comprovante de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano calendário;
- Carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato de trabalho e Extrato do FGTS;
- Comprovante de prestação de serviço, Extrato bancário ou cópia de comprovante de
depósito coincidente em data e valores com os rendimentos pagos em cada período;
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
8.3. A solicitação da Carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato de trabalho e
Extrato do FGTS tem justificativa, na medida que foram informados como fontes
pagadoras quatro pessoas jurídicas distintas, assim, o sistema informatizado entende que
a contribuinte trabalhou por períodos de tempo diferentes nos empregadores
informados;
8.4. Assiste razão ao advogado, que o sistema informatizado da Receita deveria
considerar a idade da contribuinte, o que de fato não foi considerado, caso contrário
seria verificado que dificilmente a mesma não estaria aposentada.
MÉRITO
9. As regras para a dedução das despesas médicas na base de cálculo do IRPF estão
previstas no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. In verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002498/2008-13

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
10. A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
11. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I –(...);
II–(...);
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
12. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
13. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
14. Assim, tem total amparo na legislação, a solicitação de documentos relativos às
despesas médicas informadas pela contribuuinte em sua DAA.
15. Quanto ao demonstrativo de pagamento do plano de saúde Amil Assistência Médica
Internacional LTDA-CNPJ 29.309.127/0001-79, de fl. 18, este unicamente informa que
a contribuinte é a titular do plano de saúde, porém é omisso ao informar se esta é a
única beneficiária do mesmo.
16. O i. advogado refere, em sua impugnação, que “em homenagem aos i. auditores, a
impugnante tentou obter declaração com os termos expressos de que só há no plano a
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002498/2008-13

própria titular, p que está sendo emitido(...)”, entretanto, tal documento nunca foi
juntado aos autos.
17. Dessa forma, o i. advogado alega cerceio de defesa, mas até hoje, o mesmo não
junta a comprovação documental que alega estar sendo emitida.
18. Assim, não estando documentalmente comprovado que a titular do plano de saúde
era a única beneficiária do mesmo, não há como acolher tal declaração.
18.1. Ressalte-se que o documento comprobatório, não juntado pelo i. advogado, poderá
ser feito em grau recursal, a fim de comprovar sua argumentação.
É o meu voto.
Ana Paula Pannain Lyrio da Cunha – Relatora
Como visto acima, a decisão de piso julgou improcedente a impugnação em
virtude da não comprovação da contribuinte de que era a única beneficiária do plano de saúde
levado a efeito na sua dedução de sua DAA.
Em sede de recurso a contribuinte anexa os documentos de efls. 62 e seguintes,
onde resta demonstrado ser ela a única titular do referido plano, bem como os valores pagos.
Assim, entendo que sanada a falha identificada na decisão guerreada, devendo ser
excluída a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento ao recurso para excluir a glosa de despesa médica no valor de R$ 26.422,54.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 74
DF CARF MF
Original